Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTES FORAGIDOS QUE BUSCAM SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes com prisão preventiva decretada nos autos de inquérito e ação penal que investigam organização criminosa estruturada para a prática de furtos qualificados de cabos de transmissão e posterior lavagem dos valores obtidos ilicitamente, mediante a utilização de empresas de fachada e complexa rede de movimentações financeiras.
2. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, integrantes da estrutura organizacional da malta criminosa, sendo um deles proprietário de estabelecimento utilizado para receptação e lavagem de valores, e o outro apontado como intermediador de diversas transações com origem espúria, em volume expressivo de recursos.
3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva. A complexidade objetiva do feito, envolvendo 26 réus, diversos núcleos delitivos e sucessivos incidentes processuais — inclusive conflitos de competência entre varas criminais — impõe necessária dilação do prazo processual, não sendo possível imputar ao Judiciário qualquer desídia na condução da instrução.
4. A análise do excesso de prazo deve considerar a pluralidade de réus, a gravidade das infrações e a multiplicidade de diligências, nos termos da jurisprudência consolidada. Hipótese em que não se verifica mora injustificada ou paralisia processual imputável ao juízo de origem.
5. Inexistência de constrangimento ilegal. Os pacientes, embora foragidos, encontram-se devidamente assistidos por defesa técnica. A alegação de primariedade de um dos acusados não afasta a necessidade da prisão, diante da periculosidade concreta e do papel ativo desempenhado na engrenagem criminosa.
6. Ordem conhecida e denegada.